Tribunal: TJSP
Processo: 2193494-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A EXECUTADA E SEUS SÓCIOS TRAGAM SEUS EXTRATOS BANCÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE ENSEJAR INDEVIDA QUEBRA DE SIGILO DE QUEM NÃO PARTICIPA DA LIDE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO